Tribunal: STF
Processo: Rcl 72114
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. LIMITE ETÁRIO. ARE 678.112 (TEMA 646/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada ofensa à tese fixada no ARE 678.112 (Tema 646/RG).



    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 646/RG, ao argumento de que a limitação etária imposta pela legislação municipal se mostra despida de razoabilidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Órgão reclamado inobservou o Tema 646/RG, ao considerar legítimo o estabelecimento do limite de idade de 35 anos para ingresso na Guarda Municipal do Município de Santa Bárbara d’Oeste.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal reclamado, ao declarar legítima a limitação etária imposta pela legislação municipal, estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 646/RG, segundo a qual “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    5. Dissentir das razões adotadas nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.